Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728290-12.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702958-86.2023.8.07.0018 IMPETRANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Notifique-se o Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei n. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, conforme art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora